Tribunal: STF
Processo: RE 107074
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-08
Data de publicação: 1985-10-08

Ementa:
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE TREM. CONTAGEM DOS JUROS
MORATORIOS - NÃO SUSCITADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
HONORARIOS DE ADVOGADO - OBICE DO ARTIGO 325, VII, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.